Tribunal: TJSP
Processo: 0000096-89.2017.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Criminal. Pedido de restituição de bens apreendidos. Ilicitude da origem afastada. Reconhecimento de que o bem não mais interessa ao processo. Bens apreendidos dentro do imóvel da apelante, e consequente presunção de propriedade. Apelo provido.